Tribunal: STF
Processo: AP 2048
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de STHELIO FREITAS MACEDO pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a STHELIO FREITAS MACEDO, CPF nº 067.751.336-42, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    A Denúncia foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em Sessão Virtual Extraordinária realizada em 23/5/2023 a 29/5/2023 (eDoc. 30).



    Em 16/8/2023, a Ação Penal foi a mim distribuída.



    Realizada a instrução processual, em 24/5/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou Alegações Finais, pleiteando a condenação do réu (eDoc. 130).



    Em 28/6/2024, a Defesa de STHELIO FREITAS MACEDO requereu a absolvição do acusado.



    Em 1°/9/2024, STHELIO FREITAS MACEDO veio aos autos pleiteando a flexibilização do recolhimento domiciliar, com os seguintes requerimentos (eDoc. 161).



    “1)- autorização do denunciado a desempenhar a função de Segundo Mesário de mesa receptoras de votos da Seção nº 199, nas eleições municipais de 2024 na cidade de São José do Rio Preto, à E.E. Profª Alzira Valle Rolemberg, situada à Rua Antônio Francisco Coutinho, 205, Parque Residencial Dom Lafayete Libanio, na data de 06/10/2024 (Primeiro Turno), e se caso houver Segundo Turno, na data 27/10/2024, das 07h até o efetivo termino do procedimento eleitoral. (doc. Anexo);



    2)- Autorização para a participar de Estágio Acadêmico obrigatório, oferecido pela IES – União das Faculdades dos Grandes Lagos, situada à Rua Dr. Eduardo Nielsen, 960, Jardim Aeroporto, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, aos Sábados das 8h às 11:30h durante o período letivo referente ao 2º Semestre de 2024 (8º Período) do Curso de Odontologia;”



    É o breve relatório. DECIDO.



    Segundo a Denúncia, devido ao resultado das eleições gerais de 2022, STHELIO FREITAS MACEDO permaneceu associado “em frente ao Quartel General do Exército, situado no Setor Militar Urbano, com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito e incitar as Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, alcançando maiores proporções no início de 2023”.



    Ainda, o acusado teria acampado “até o dia 9 de janeiro de 2023, em frente ao Quartel General do Exército, localizado no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, incitando, publicamente, animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais.”



    Desta feita, a conduta social do acusado evidencia o descabimento da flexibilização do recolhimento domiciliar, em finais de semana, para que possa ser Segundo Mesário nas eleições municipais de 2024, levando em conta elementos de personalidade voltada a práticas criminosas contra as instituições democráticas.



    Embora a defesa justifique o requerimento sob o argumento de que o réu é um “cidadão defensor assíduo da democracia e do processo eleitoral”, suas atitudes que culminaram na ação penal evidenciam o oposto, não sendo pertinente, para o próprio processo eleitoral, que pessoa que é acusada por incitar as Forças Armadas contra os poderes constitucionais, devido ao resultado das urnas, exerça a importante função de Segundo Mesário.



    Sob outro enfoque, quanto ao estágio universitário obrigatório, levando em conta tratar-se questão educacional, não verifico óbice ao deferimento da flexibilização das medidas cautelares impostas.



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de flexibilização do recolhimento domiciliar para que o réu possa ser Segundo Mesário nas eleições municipais de São José do Rio Preto e, por outro lado, AUTORIZO que STHÉLIO FREITAS MACEDO possa participar de estágio acadêmico obrigatório, oferecido pela União das Faculdades dos Grandes Lagos, situada à Rua Dr. Eduardo Nielsen, 960, Jardim Aeroporto, São José do Rio Preto/SP, aos sábados, das 7h30 às 12h, até a data de 14/12/2024.



    Comunique-se, imediatamente, à Presidência do Tribunal Superior Eleitoral para ciência e solicitação de revogação da convocação de STHÉLIO FREITAS MACEDO para atuar como mesário.



    Ressalte-se o caráter provisório desta decisão, a qual não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas. 



    Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP, com cópia da presente decisão, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente